Tribunal: TJSP
Processo: 2274567-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Débito decorrente de contrato de locação de imóvel - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão de primeiro grau que o rejeita - Agravo interposto pelo exequente - Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de confusão patrimonial - Impossibilidade de pagamento que por si só não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Débito decorrente de contrato de locação de imóvel - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão de primeiro grau que o rejeita - Agravo interposto pelo exequente - Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de confusão patrimonial - Impossibilidade de pagamento que por si só não enseja a desconsideração - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274567-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
CONDOMÍNIO BURITI SHOPPING GUARÁ, são agravados MARIA ALICE
SANCHES ABE e FELIPE SANCHES ABE JORDÃO DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274567-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.685
2
VOTO No 15.685
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274567-23.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARATINGUETÁ (3a VARA)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO BURITI SHOPPING GUARÁ
AGRAVADOS: MARIA ALICE SANCHES ABE e FELIPE SANCHES ABE
JORDÃO DE FARIAS
INTERESSADA: TORII TEMAKERIA E SUSHI LTDA - ME
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: VANESSA PEREIRA DA SILVA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Débito
decorrente de contrato de locação de imóvel - Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Decisão de primeiro grau
que o rejeita - Agravo interposto pelo exequente - Ausência de
comprovação de abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de
confusão patrimonial - Impossibilidade de pagamento que por si só não
enseja a desconsideração - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento voltado contra decisão
(fls. 10/12) que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade
jurídica na forma do artigo 136 do Código de Processo Civil e determinou o
prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.
Sustenta o exequente, em apertada síntese, que comporta
reforma a decisão agravada considerando “a clara confusão patrimonial” diante da
apresentação de defesa pelo sócio minoritário que imputou a responsabilidade
pela administração da empresa a sua genitora, revel na fase de conhecimento,
sem contar que não há bens para satisfação do crédito e que, à época do
inadimplemento dos alugueis, não há registro de atuação da empresa no
mercado, de tal sorte que o único meio de os sócios manterem o alto padrão
de vida é utilizando bens e ativos da empresa em proveito pessoal e de seus
familiares. Argumenta que não é taxativo o rol do artigo 50 do Código Civil,
sendo possível a constatação de abuso da pessoa jurídica em outras situações,
visto que “os sócios se beneficiaram de todo o retorno da pessoa jurídica, porém, neste momento,
alegam que a administração era realizada somente pela sócia majoritária e não tinham conhecimento, seja
de um desvio de patrimônio ou de uma fraude” e que “se o agravado que se manifestou nos autos
informa que os atos, supostamente, fraudulentos foram cometidos pela sua sócia, sua genitora, e a mesma
fora revel na fase inicial, deve o feito seguir em face desta”. Pede, assim, o provimento do
recurso para que seja reconhecido o abuso da personalidade jurídica e
declarada a desconsideração, prosseguindo a execução contra os sócios. Em
caráter sucessivo, postula o prosseguimento da execução contra a agravada
que foi revel na fase inicial.
Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação
da tutela recursal (fl. 58).
Os agravados deixaram de apresentar contraminuta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274567-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.685
3
63), observada a expedição de carta de intimação pessoal de Maria Alice
Sanches Abe (fls. 60 e 62).
É o relatório.
O recurso está voltado contra decisão assim proferida: “O
Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que o encerramento irregular das atividades
societárias não é suficiente, por si só, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso
porque o art. 50, do CC, estabelece que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Nesse sentido, aplicada a teoria
menor, é imprescindível o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, sob pena de se banalizar o
instituto. Ocorre que, no caso em julgamento, não há qualquer elemento concreto a denotar o abuso da
personalidade jurídica. O autor alega que a sociedade empresária executada ampliou suas atividades,
constituindo nova filial, bem como que suas atividades permaneceram mesmo após a constituição da dívida -
de modo que a inexistência de bens indicaria fraude. Ocorre que, conforme esclarecido na própria inicial, o
autor constatou que a filial em Taubaté bem como a sede encerraram suas atividades, de modo que a
inexistência de bens societários aptos à satisfação da execução aponta, na verdade, para a má
administração e não para a fraude. De outro turno, a atual redação do art. 50, CC, prevê que somente pode
ser atingido o patrimônio de sócios que tenham se beneficiado, ainda que indiretamente, com o abuso. Ora,
não há indícios concretos do abuso e tampouco do benefício experimentado pelos sócios, a inviabilizar, por
outro fundamento, o pleito de inclusão destes no polo passivo da execução. Embora não se desconheça a
dificuldade que os credores têm encontrado para receberem seus créditos, a separação patrimonial é a
regra, a qual somente pode ser excepcionada nas hipóteses legais. Ante o exposto, na forma do art. 136,
CPC, rejeito o incidente. A execução deverá prosseguir contra o devedor original, nos autos principais.
Custas pela parte autora. Oportunamente, arquive-se. Intime-se”.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Ao contrário do sustentado pelo agravante, apenas em
determinadas situações, previstas no artigo 50 do Código Civil (Em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso), é possível que os efeitos de determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica.
Nos termos do referido artigo, para que os sócios ou
administradores sejam responsabilizados é necessária a ocorrência de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial e, segundo a nova redação do artigo supra, tenham os
sócios ou administradores sido beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
A
desconsideração
da
personalidade
jurídica
tem
cabimento somente em casos extremos, com alcance do patrimônio particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274567-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.685
4
do sócio, visto que o ordenamento jurídico conserva a regra da personalidade
distinta da pessoa jurídica em relação aos sócios.
No caso concreto, não há comprovação de abuso da
personalidade jurídica, tampouco de que os sócios tenham praticado atos
administrativos lesivos ao patrimônio da pessoa jurídica e obtido para si
benefício econômico.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não
se contenta com o fato de a pessoa jurídica não dispor de recursos para
satisfazer o crédito executado, condicionando a regra do artigo 50 do Código
Civil a extensão de obrigações aos bens particulares dos sócios à
comprovação da prática de fraude, entendida esta como a infração à lei ou ao
contrato social, ou ao estatuto social da pessoa jurídica, ou, ainda, quando
materializada em atos com aparência lícita, mas cujo conteúdo se revela
prejudicial a terceiros.
Nada está a evidenciar, repita-se, tenha havido na hipótese
abuso da personalidade jurídica da executada, devendo prevalecer a regra
geral de que os bens particulares dos sócios não se confundem com os da
empresa, sendo caso, portanto, de se confirmar a decisão que rejeitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O não pagamento da dívida, a ausência de bens
penhoráveis, a não apresentação de resposta pela sócia majoritária Maria
Alice Sanches Abe e, até mesmo, o fundamento da defesa do sócio Felipe
Sanches Abe Jordão de Farias, bem como o encerramento irregular das
atividades da empresa (tanto da filial de Taubaté quanto da sede), não
autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da
executada, sendo necessária a comprovação pelos meios legais da ocorrência
de alguma das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil, o que não
conseguiu fazer o exequente.
Sobre o tema, o precedente do Superior Tribunal de
Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO
DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a
demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de
finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou
a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas). 2. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de mudança de
endereço da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274567-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.685
5
personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no
831.748/SC, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 23.02.2016.
Há precedentes também deste Tribunal de Justiça e desta
Câmara:
Agravo de Instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada - Indeferimento -Requisitos do art. 50 do
Código Civil não evidenciados no caso - Dados apresentados pelo
agravante que se afiguram insuficientes para tanto - Ausência de bens
penhoráveis que não se afigura suficiente para o deferimento da
pretensão - Decisão mantida -Insurgência da exequente contra a fixação
de honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor - Cabimento -
Taxatividade das hipóteses previstas no §1o, do art. 85 do CPC, que não
comporta interpretação extensiva - Incidente que se resolve por meio de
decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC - Afastamento da
condenação que lhe foi imposta é medida que se impõe - Recurso
parcialmente
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2005213-55.2020.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Thiago
de
Siqueira, 6.3.2020)
Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada. Inteligência do art. 134, § 4o, do CPC/15 e art. 50 do CC/02.
Para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se
necessária a segura demonstração do abuso da personalidade jurídica,
seja por desvio de finalidade, fraude ou por confusão patrimonial, não
mais se admitindo o redirecionamento da execução para os sócios na
hipótese de mera dissolução irregular da sociedade empresária.
Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. TJSP. Razões recursais
que
veiculam
alegação
genérica
de
confusão
patrimonial,
consubstanciada no encerramento das atividades e dissolução
empresarial irregulares, diante da pendência de dívidas. Na falta de
argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-se
que a r. decisão recorrida deve ser confirmada. Agravo de instrumento
desprovido
(Agravo
de
instrumento
no
206604792.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Carlos Dias Motta,
30.7.2018)
A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade só se dará se
houver prova de que, mediante fraude ou abuso de direito, a pessoa
jurídica foi utilizada pelo sócio para causar prejuízo a outrem - Agravo
não
provido
(Agravo
de
instrumento
no
2221939-28.2017.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Relatora Desembargadora Silvia Rocha,
21.02.2018)
Agravo de instrumento - Monitória em fase de execução -
Desconsideração da personalidade jurídica - Decisão proferida na
origem que indeferiu o processamento do incidente por ausência dos
requisitos legais - Insurgência manifestada pela credora - Descabimento
- Não houve efetiva demonstração do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial - O
encerramento irregular da empresa, ainda que aliado à inexistência de
bens, não justifica, isoladamente, a adoção da providência extrema -
Ausentes os requisitos legais para permitir a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica previstos nos arts. 133 a 137

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274567-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.685
6
do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agravo de
instrumento no 2186134-14.2017.8.26.0000, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Sérgio Gomes, 24.10.2017)
Assim,
para
que
ocorra
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, faz-se necessária a segura demonstração do abuso da
personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, fraude ou por confusão
patrimonial, o que não ocorreu no caso, visto que, como ressaltado pelo juízo
de origem, “não há indícios concretos do abuso e tampouco do benefício experimentado pelos sócios”.
Além disso, a alegação de que “o único meio de os sócios manterem
o alto padrão de vida é utilizando bens e ativos da empresa em proveito pessoal e de seus familiares” não
passa de mera suposição, não havendo provas nesse sentido.
Importante mencionar também que se vislumbra, por ora,
descabido o pedido de prosseguimento da execução apenas contra a sócia
majoritária, valendo-se de imputação exclusiva a ela de responsabilidade pela
administração da sociedade, o que, por si só, não caracteriza fraude a ensejar
a desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator